Tribunal: TJES
Processo: 5007995-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007995-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY DA VITORIA BARCELLOS
RECORRIDO: SUPERPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO PROCESSO. ÔNUS DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Rosemary da Vitoria Barcellos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção.

2.Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à análise da regularidade do preparo recursal, afirmando que constariam nos autos eletrônico comprovante de quitação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à existência e regularidade do preparo recursal, com consequente possibilidade de afastamento da deserção.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

5. O acórdão impugnado analisou expressamente a ausência de guia de recolhimento apta a vincular o pagamento ao processo, o que inviabiliza o reconhecimento da regularidade do preparo.

6. O simples comprovante de pagamento, desacompanhado da guia com vinculação processual, não supre o requisito legal.

7. Trata-se de ônus processual da parte, não sendo atribuída ao Poder Judiciário a responsabilidade de localizar ou relacionar documentos aos autos.

8. Inexistindo omissão ou qualquer outro vício, é incabível a pretensão de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese relativa à regularidade do preparo, quando o acórdão examina e rejeita expressamente os fundamentos invocados. 2. É ônus da parte apresentar a guia de recolhimento que vincule o pagamento ao processo, sendo incabível ao Judiciário suprir essa diligência.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5007995-35.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: ROSEMARY DA VITORIA BARCELLOS

EMBARGADA:SUPERPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO PROCESSO. ÔNUS DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Rosemary da Vitoria Barcellos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção.

2.Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à análise da regularidade do preparo recursal, afirmando que constariam nos autos eletrônico comprovante de quitação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à existência e regularidade do preparo recursal, com consequente possibilidade de afastamento da deserção.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

5. O acórdão impugnado analisou expressamente a ausência de guia de recolhimento apta a vincular o pagamento ao processo, o que inviabiliza o reconhecimento da regularidade do preparo.

6. O simples comprovante de pagamento, desacompanhado da guia com vinculação processual, não supre o requisito legal.

7. Trata-se de ônus processual da parte, não sendo atribuída ao Poder Judiciário a responsabilidade de localizar ou relacionar documentos aos autos.

8. Inexistindo omissão ou qualquer outro vício, é incabível a pretensão de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese relativa à regularidade do preparo, quando o acórdão examina e rejeita expressamente os fundamentos invocados. 2. É ônus da parte apresentar a guia de recolhimento que vincule o pagamento ao processo, sendo incabível ao Judiciário suprir essa diligência.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSEMARY DA VITORIA BARCELLOS
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14737043), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela recorrente, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 14896607), a embargante alega
omissão
, sustentando que a decisão colegiada desconsiderou a existência de guia de pagamento do preparo recursal e sua respectiva quitação, informações que estariam disponíveis no próprio sistema PJe. Afirma, ainda, que “(...) podendo perfeitamente à Ilustre Relatora e demais Pares, certificar sobre a regular e tempestiva quitação (...)”. Requer, assim, o reconhecimento da regularidade do preparo, com o consequente afastamento da deserção e o prosseguimento da análise do recurso inominado.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, todavia,
não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso dos autos,
não se verifica a alegada omissão
. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela
manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção
.

Destaco o seguinte trecho da fundamentação do acórdão (ID 14737043):

Ao contrário do defendido pela agravante, a decisão agravada não reconheceu a deserção por intempestividade do preparo, mas sim pela ausência de comprovação completa, uma vez que não foi juntada a respectiva guia de recolhimento que vinculasse o pagamento ao presente processo.

Conforme já destacado no decisum impugnado (ID 13388020), o simples comprovante de pagamento (ID 13265384) não é suficiente, sendo necessária a apresentação da guia correspondente, conforme exigido para a regularidade do preparo.

No caso em tela, verifica-se que a autora/agravante juntou apenas um comprovante de pagamento ao ID 13265384, sem a respectiva guia, ou seja, não há nada que vincule o comprovante aos presentes autos.

Ainda, conforme também registrado na decisão monocrática de ID 13388020, não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar ou vincular guia de recolhimento a processo específico. A prova do preparo constitui ônus da parte, que deve providenciar documentação completa e adequada, o que não ocorreu nos presentes autos.

Portanto, a tentativa de rediscutir o mérito sob a alegação de omissão não encontra amparo na via eleita, devendo ser rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
íntegro
o acórdão embargado.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.